Tribunal: TJES
Processo: 5007560-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007560-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MINERVINA GABRIELA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 16 ANOS. TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DA MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, mantendo ordem de reintegração de posse sobre imóvel situado em Guarapari/ES, sob o fundamento de aquisição de direitos hereditários sobre bem litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da reintegração de posse, quando os embargantes demonstram: (i) posse mansa e pacífica há mais de 16 anos; (ii) edificação de moradia com recursos próprios; (iii) boa-fé na aquisição do bem de terceiros; e (iv) situação de vulnerabilidade social, sem terem integrado a ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a decisão agravada tenha aplicado o art. 109, § 3º, do CPC, o caso comporta temperamento diante da posse prolongada, contínua e de boa-fé dos agravantes, com construção de moradia própria.
4. Aplicação do art. 1.046, §1º, do CPC e da Súmula 84 do STJ, que admitem embargos de terceiro fundados em posse oriunda de contrato particular, ainda que sem registro.
5. Relevância da exceção de usucapião como defesa (Súmula 237 do STF) e da proteção possessória com direito à retenção por benfeitorias (art. 1.219 do CC).
6. Risco de grave dano irreparável, diante da ameaça de desocupação de residência familiar de pessoas vulneráveis, inclusive idoso com sequelas de AVC, sem contraditório regular nos embargos.
7. Ausência de impugnação da parte agravada reforça a verossimilhança da argumentação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, para manter a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: 1. É cabível a suspensão da reintegração de posse determinada em ação originária, quando terceiros de boa-fé exercem posse prolongada, mansa e pacífica sobre o imóvel, sem terem participado do processo original, notadamente em contexto de vulnerabilidade social e habitacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109, § 3º, e 1.046, §1º; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 84; STF, Súmula nº 237.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA e MARIA DA PENHA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos Embargos de Terceiro autuados sob o n.º 5005241-65.2024.8.08.0021, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse sobre o imóvel situado na Travessa Gentil Marchesi, n.º 423, bairro Itapebussu, Guarapari/ES.

Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que os embargantes adquiriram "direitos hereditários" sobre bem litigioso, quando já em curso ação possessória (autos n.º 0025800-71.2000.8.08.0021), e que tal alienação atrairia a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC, sujeitando os adquirentes aos efeitos da sentença proferida. Por essa razão, indeferiu o pedido liminar de suspensão da medida reintegratória.

Os agravantes alegam, em síntese: (i) Que estão na posse do imóvel há mais de 16 anos, desde 2008, tendo edificado moradia própria, com recursos próprios e benfeitorias substanciais; (ii) que não participaram da ação originária de reintegração de posse; (iii) que se trata de terceiros de boa-fé, que adquiriram o imóvel dos herdeiros de João Paulo Quintino; e (iv) que a reintegração seria medida injusta, violando seu direito à moradia e à proteção de pessoas vulneráveis, inclusive idoso com limitações de saúde.

Com base nestes fundamentos requerem a suspensão da ordem de reintegração de posse, bem como o reconhecimento do direito à manutenção da posse até o julgamento dos embargos.

A decisão liminar proferida nos autos do presente agravo concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento do recurso.

A parte agravada foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, nos termos legais, tendo permanecido inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA e MARIA DA PENHA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos Embargos de Terceiro autuados sob o n.º 5005241-65.2024.8.08.0021, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse sobre o imóvel situado na Travessa Gentil Marchesi, n.º 423, bairro Itapebussu, Guarapari/ES.

Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que os embargantes adquiriram "direitos hereditários" sobre bem litigioso, quando já em curso ação possessória (autos n.º 0025800-71.2000.8.08.0021), e que tal alienação atrairia a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC, sujeitando os adquirentes aos efeitos da sentença proferida. Por essa razão, indeferiu o pedido liminar de suspensão da medida reintegratória.

Os agravantes alegam, em síntese: (i) Que estão na posse do imóvel há mais de 16 anos, desde 2008, tendo edificado moradia própria, com recursos próprios e benfeitorias substanciais; (ii) que não participaram da ação originária de reintegração de posse; (iii) que se trata de terceiros de boa-fé, que adquiriram o imóvel dos herdeiros de João Paulo Quintino; e (iv) que a reintegração seria medida injusta, violando seu direito à moradia e à proteção de pessoas vulneráveis, inclusive idoso com limitações de saúde.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Como já mencionado, a decisão agravada fundamentou-se na aplicação do art. 109, § 3º, do CPC, por entender que os agravantes adquiriram coisa litigiosa — e, por isso, seriam atingidos pelos efeitos da sentença proferida em desfavor do alienante.

Contudo, conforme bem delineado na decisão que concedeu efeito suspensivo a este recurso, há fundadas razões para temperar a rigidez dessa regra legal, notadamente quando o contexto fático e probatório evidencia exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 16 (dezesseis) anos, com a construção de moradia, benfeitorias substanciais e residência de núcleo familiar vulnerável, incluindo idoso com histórico de AVC.

Neste contexto, merece destaque a previsão contida no art. 1.046, §1º, do CPC, que reconhece expressamente o cabimento de embargos de terceiro por possuidor não parte no processo originário, como é o caso dos agravantes. Também se mostra relevante o teor da Súmula 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro com base em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrada.

Acrescente-se, ainda, a possibilidade jurídica da alegação de usucapião como exceção substancial de mérito, nos moldes da Súmula 237 do STF, e o direito à retenção pelas benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, configurando-se, assim, uma situação que, embora juridicamente complexa, impõe a cautela judicial como medida de equilíbrio e justiça.

Ainda que se reconheça a existência de título judicial em favor da parte agravada, não se pode ignorar que os agravantes: i) Jamais participaram da ação possessória originária; ii) demonstram boa-fé subjetiva no momento da aquisição do bem; iii) edificaram residência familiar no local por período significativo; e iv)encontram-se em situação de vulnerabilidade social e etária.

Evidencia-se, portanto, a necessidade de suspender a reintegração liminar, de forma a aguardar a devida instrução processual a ser realizada na origem.

Por essas razões, ratifico integralmente os fundamentos lançados na decisão concessiva do efeito suspensivo (ID nº 8757029), os quais adoto também como razão de decidir, reiterando que, sem prejuízo da solução de mérito a ser dada nos embargos de terceiro, não se mostra razoável a execução da medida reintegratória, neste momento processual, ante o risco de grave dano irreparável ou de difícil reparação, que seria a remoção forçada da família do único imóvel de residência após mais de 16 anos de posse.

Destaca-se, por fim, que a parte agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões e permaneceu inerte, fato que fortalece a higidez dos fundamentos invocados.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de manter a decisão liminar que suspendeu a ordem de reintegração de posse, preservando-se a situação fática dos agravantes até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar